Tribunal: STF
Processo: ARE 1488882
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 283):



    “EMENTA: Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e §§1º, 1º-A e 1º-B, do Cód.Penal). Autoria e materialidade constatadas. Prova pericial que atesta as irregularidades. Palavras testemunhais incriminadoras. Responsabilização inevitável. Crime amplamente configurado. Aplicação da pena prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, nos termos de decisão do Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade, in casu, do Tema 1.003 do STF. Apenamento e regime aplicados um tanto benevolentes, em face do gigantismo do caso, a merecer reprovabilidade mais severa que a aplicada. Redimensionamento, portanto, necessário. Aumento da pena-base de rigor. Afastamento do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Regime fechado único possível. Substituição da corporal inaplicável. Apelo ministerial provido, improvido o da defesa.”



    Consta dos autos que o recorrente, Davi Henrique Evangelista, foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de  falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e §§ 1º, 1º-A e 1º-B, todos do Código Penal) (Doc. 238).



    Segundo a denúncia, o recorrente 



    […] falsificava e mantinha em depósito para posterior venda, 206 (duzentos e seis) potes de cosméticos variados, 35 (trinta e cinco) potes de Protelux Gold/orgânica, 20 (vinte) selagem térmica da marca “Plástica dos fios”, 11 (onze) máscaras de tratamento botox da marca “Plástica dos fios”, 12 (doze) xampus escandaloso da marca “Maria Escandalosa”, 10 (dez) Mask Black Escândalo”, 01 (um) Clarte Botox matizador da marca “Luck Prime”, 76 (setenta e seis) máscaras Escandalosas, 02 (dois) Promax, máscara repositora de queratina, 01 (um) “Madame Louca”, 403 (quatrocentos e três) Botox White da marca “Maria Escandalosa”, 01 (um) galão pequeno de IBF fragrância, 06 (seis) potes de essência aromatizantes, 01 (um) galão contendo “substância roxa”, 02 (dois) pacotes de ácido cítrico de 1kg, 01 (um) tambor de 50 litros com produto líquido sem identificação e 01 (um) pote de “Desmaia cabelo”, todos produtos cosméticos, destinados a fins terapêuticos ou medicinais. (Doc. 64)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mas deu provimento ao recurso ministerial para elevar a pena ao patamar de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado (Doc. 283).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 294).



    Inconformado, o réu interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega a existência de violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. (Doc. 297)



    Nas razões recursais, sustenta a possibilidade de aplicação da tese firmada no Tema 1003 da Repercussão Geral, cuja redação é a seguinte: “É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para estas situações específicas, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa.”



    Enfatiza, ainda, que, “ao entender pela aplicabilidade da sanção da Lei de Tráfico ao caso em concreto, deixou de aplicar o § 4º da Lei nº 11.343/06 e fixou em 1/3 acima do mínimo legal (06 anos e 08 meses de reclusão) sem, contudo, levar em consideração que as circunstâncias do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao Recorrente”. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para que “seja aplicado entendimento do Supremo Tribunal Federal, Tema 1003, que declarou inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, e ainda, subsidiariamente seja aplicado o tráfico privilegiado e alterado regime inicial de cumprimento de pena.” 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, pois “O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais”, aplicando ao caso a tese firmada no Tema 660/STF. Também inadmitiu o recurso aos fundamentos de que: (a) “não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional”; e (b) inaplicável do caso a tese firmada no Tema 1003 da Repercussão Geral desta CORTE, “observada a peculiaridade do caso”; (c) “o recurso extraordinário foi interposto com fundamento em permissivo constitucional inexistente (inciso III do artigo 106)”; (d) aplica-se do ao caso o disposto na Súmula 284/STF, diante da deficiência da fundamentação recursal; e (e) “a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas”, o que torna incabível o recurso, nos termos da Sumula 279/STF (Doc. 313).



    Na sequência, o recorrente interpôs Agravo, no qual reitera os argumentos expostos na petição do Recurso Extraordinário. (Doc. 317)



    É o relatório. Decido. 



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente